Tribunal: TCU
Processo: 026.039/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8624/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.039/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Hideki Furukawa Oshiro (XXX.480.778-XX); Diego Novais Souza (XXX.568.198-XX); Guilherme Messiatto da Silva (XXX.611.108-XX); Jose Francisco da Costa Junior (XXX.031.318-XX); Kaio Liuti da Silva (XXX.355.437-XX); Leonardo Braun Aguiar Fernandes (XXX.145.728-XX); Lilian Cristine dos Santos (XXX.615.958-XX); Samuel Moises Dutra Filho (XXX.231.067-XX); Tarcisio de Arruda Barbosa (XXX.720.952-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.